Tribunal: TJDFT
Processo: 0708686-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708686-36.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: EGBERTO XAVIER DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS INFLACIONÁRIAS. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. LIMITAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte agravante impugna especificamente os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de nomeação de novo perito e homologou os cálculos apresentados, trazendo argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem, limitando-se ao objeto de discussão no decisum. Preliminar de violação do princípio da dialeticidade rejeitada. 2. Demonstrados equívocos na elaboração dos cálculos, justificada a nomeação de novo perito que deve observar o que definido no título executado: em “recomposição de perdas inflacionárias em benefício de previdência privada, a correção monetária deve ser plena” (EDcl no AgRg no REsp 894.095/DF) 3. Embora tenha inicialmente incluído no pedido inicial as diferenças sobre benefício recebido a partir de junho/1997, o objeto da demanda em sede recursal foi restrito, sendo inviável incluí-lo em sede de cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a nomeação de novo perito e a elaboração de novo cálculo pericial, conforme determinado no acórdão recorrido não merece prevalecer, pois representa matéria alcançada pela preclusão. Afirma que a questão foi apreciada nos autos da liquidação, não podendo ser, portanto, objeto de nova deliberação, sob pena de ofensa à coisa julgada; b) artigos 884 e seguintes do Código Civil, sustentando que a prevalência do acórdão combatido implica enriquecimento ilícito da contraparte. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785 (id 33921062, pág. 34). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012